Tribunal: CARF
Processo: 10880.930343/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.930343/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.905 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Demonstrada
nos autos a intempestividade do Recurso Voluntário, dele não se toma
conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930343/2012-38
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.905 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930343/2012-38

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PLANSERVI ENGENHARIA
LTDA., em face do acórdão de n° 14-98.121, proferido pela C. 13a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), objetivando sua
reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/RPO, o qual será
complementado ao final:
“Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de Rastreamento 022412198,
emitido em 04/05/2012, pela DERAT São Paulo/SP, NÃO HOMOLOGANDO as
compensações declaradas na DCOMP de no 21544.77901.280907.1.7.02-4569, a qual
utiliza crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do exercício 2004, ANO-
CALENDÁRIO 2003, no valor de R$ 42.462,88, para compensação dos débitos nelas
declarados, como se segue:

Consta, ainda, do Sistema de Controle de Créditos, análise de crédito, disponível à
contribuinte através do endereço» www.receita.fazenda.gov.br, opção "Empresa" ou
"Cidadão", "todos os serviços", assunto "Restituição... Compensação", item
"PER/DCOMPDespacho Decisório", de onde se extrai:
(...)
Cientificada do ato de não homologação das compensações em 11/05/2012, e
discordando da cobrança dos débitos compensados nas DCOMP transmitidas, a
contribuinte apresenta em 12/06/2012, por meio de seu procurador, sua manifestação
de inconformidade, alegando, em síntese, o que se segue.
Após breve resumo dos fatos, a contribuinte reconhece ser o comprovante de retenção o
documento necessário e suficiente para a compensação (dedução) do IRF na apuração
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.905 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930343/2012-38

do saldo de IRPJ, como é expresso o art. 943, § 2°, do RIR/99, razão pela qual,
informa apresentar aqueles relativos às fontes não aceitas pela RFB.
Segue tecendo considerações acerca das fontes não confirmadas, expondo ter solicitado
os informes de rendimentos, entretanto, não obteve quaisquer respostas, razão pela qual,
apresenta Livro Razão, faturas de serviço e notas fiscais para comprovar as retenções
declaradas como antecipação do IR devido no período em análise.
Prossegue no item 3 da Manifestação de Inconformidade reiterando as informações
antes trazidas no item 2, acrescentando, então, novas justificativas para a não
confirmação de parcela das retenções.
Em seu item
"j", expõe: j) CNPJ n° 60.746.948/0001-12 — código da receita 1708 — valor
R$ 10.395,62 O valor refere-se à retenção feita pelo BANCO BRADESCO S/A,
sendo que o valor apresentado no PER/DCOMP de R$ 10.395,62 foi
integralmente rejeitado, resultando o saldo não confirmado de R$ 10.395,62.
Pela carta n° 407, de 24 de maio de 2012, solicitou-se Informe de Rendimentos
do ano-calendário de 2003 e, para efeito comparativo entre esses dois
anoscalendário, também o de 2002 ao Banco Bradesco S/A (doc. 24), que enviou
a planilha anexa, na qual acusa a retenção em 2003 dos valores abaixo
indicados (doc. 25):
- Ano-calendário 2003 R$ 10.612,08
(...)
Ocorre, ainda, o Banco Bradesco S/A informou valor maior de recolhimento do
IRF, pois incluiu indevidamente no cálculo o valor referente ao Imposto sobre
Operações Financeiras — IOF, conforme se verifica pelo Informe em confronto
com o Razão anexo sendo:
- Valor recolhido: R$ 10.612,08 - Valor do IRF: R$ 10.395,62 - Valor do IOF:
R$ 216,46 Portanto, mesmo diante de tal equívoco, há o recolhimento do
informado e utilizado pelo contribuinte, sendo que a PER/DCOMP não o
confirmou.
No item "M" traz:
m) CNPJ n° 71.832.679/0001-23 — código da receita 1708 — valor R$
1.925,98:
O valor refere-se à COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS
- CPTM, sendo que do apresentado no PER/DCOMP de R$ 1.925,98 foram
confirmado R$ 430,56, resultando o saldo não confirmado de R$ 1.495,42.
Pelo e-mail de 16 de maio de 2012, solicitou-se Informe de Rendimentos do ano-
calendário de 2003 à CPTM (doc. 30), que respondeu, em 17 de maio de 2012,
dizendo não terem mais os registros da DIRF relativos aos anos de 2002/2003,
mantendo registros pelo prazo de 5 anos (doc. 31).
(...)
A provável razão da diferença decorre do critério de apuração do fato gerador,
motivado pela regência do artigo 647 (pagamento ou crédito), do RIR-Decreto
no 3000/99.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.905 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930343/2012-38

Esses valores correspondem ao informado e utilizado pelo contribuinte, sendo
que a PER/DCOMP confirmou apenas parcialmente.
Já no item "N" informa:
n) CNPJ n° 75.154.385/0001-40 — código da receita 1708 — valor R$ 3.000,00:
O valor refere-se à CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA., sendo que do
apresentado no PER/DCOMP de R$ 3.000,00 foram confirmado R$ 750,00,
resultando o saldo não confirmado de R$ 2.250,00.
Pelo e-mail de 16 de maio de 2012, solicitou-se Informe de Rendimentos do
anocalendário de 2003 à Construtora Estrutural Ltda. (doc. 34), que
encaminhou os Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte — Pessoa Jurídica Ano-calendário
2002 e 2003, onde consta (doc. 35):
- Dezembro de 2002 R$ 2.250,00
- Julho de 2003 R$ 750,00
TOTAL R$ 3.000,00
Quanto às DCOMP não confirmadas, a manifestante esclarece que o número correto
seria 26586.20596.231007.1.3.02-3809, uma vez que a DCOMP verificada pela
autoridade fiscal fora cancelada. Conclui que a presente análise estaria suspensa até
decisão definitiva da DCOMP mencionada.
Encerra requerendo o provimento de sua manifestação.
Posteriormente, em 01/10/2012, apresenta nova petição, pleiteando a juntada de
informes de rendimentos antes indisponíveis:
1o CNPJ n° 43.052.497/0001-02 — código da receita 1708 — valor R$
16.916,44:
Os documentos que ora se incluem à impugnação se referem à retenção feita
pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER, sendo que o
valor apresentado no PER/DCOMP de R$ 16.916,44 foi integralmente rejeitado,
resultando o saldo não confirmado de R$ 16.916,44.
Cabe destacar que o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
elaborou o Comprovante constante do Anexo II do Ofício anexado com os
valores retidos por mês, e não por Fatura de Serviço e Nota Fiscal, como se fez
na Impugnação. (doc. 1) Portanto, cabe apresentar a correspondência dos
valores:
(...)
Faz, portanto, o aditivo em relação ao item 3. "Das Justificativas das Parcelas
Não confirmadas", 3.1 Imposto de Renda Retido na Fonte, alínea "E", da
Impugnação em epígrafe.
2o CNPJ no 33.059.908/0001-20 — código da receita 1708 — valor R$ 1.500,00:
Os documentos que ora se incluem à impugnação se referem à retenção feita
pela C. R. ALMEIDA S/A — ENGENHARIA DE OBRAS, sendo que do
apresentado no PER/DCOMP de R$ 1.500,00 foi confirmado R$ 750,00,
resultando o saldo não confirmado de R$ 750,00.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.905 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930343/2012-38

Anexa-se o Razão Analítico da responsável tributária, que comprovam as duas
prestações de serviços que ensejaram a retenção do imposto (doc. 2),
corroborando, assim, as faturas de serviços n" 2804 e 2835, anexadas na
impugnação que ora se complementa sob a epígrafe doc. 14.
O comprovante anexo (doc. 3), informa que a fonte pagadora reteve na fonte R$
750,00 no ano-calendário de 2003, sendo que os outros R$ 750,00 foram retidos
na fonte no ano-calendário de 2002, em razão da Fatura de Serviço no 2804 ter
sido emitida em 05 de dezembro de 2002.
Faz-se, portanto, o aditivo em relação ao item 3. "Das Justificativas das
Parcelas Não confirmadas", 3.1 Imposto de Renda Retido na Fonte, alínea "e",
da Impugnação em epígrafe.
3° CNPJ n° 60.509.015/0001-01 — código da receita 1708 — valor R$
2.179,80:
Os Comprovantes Anuais de Retenção, anos-calendário de 2003 e 2002, que ora
se incluem à impugnação se referem à retenção feita pela FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, sendo que do apresentado no
PER/DCOMP de R$ 12.080,65 foi confirmado R$ 9.900,85, resultando o saldo
não confirmado de R$ 2.179,80. (doc. 4)
O saldo não confirmado é justamente o valor encontrado como retido no
Comprovante referente ao ano-calendário 2002 que ora se anexa.
Cabe destacar que a FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO elaborou os Comprovantes com os valores retidos por mês, e não
por Fatura de Serviço e Nota Fiscal, como se fez na Impugnação.
Portanto, cabe apresentar a correspondência dos valores:
(...)
Faz-se, portanto, o aditivo em relação ao item 3. "Das Justificativas das
Parcelas Não confirmadas", 3.1 Imposto de Renda Retido na Fonte, alínea "i",
da Impugnação em epígrafe.
4° CNPJ no 00.000.000/0832-08 — código da receita 6800 — valor R$
8.940,06:
Os Informes de Rendimentos Financeiros, ano-calendário 2003, separados por
trimestre, que ora se inclui à impugnação se referem à retenção feita pelo
BANCO DO BRASIL S/A, sendo que o valor apresentado no PER/DCOMP de
R$ 8.940,06 foi integralmente rejeitado, resultando o saldo não confirmado de
R$ 8.940,06. (doc. 5)
Cabe destacar que o BANCO DO BRASIL S/A elaborou o Comprovante em
relação às retenções feitas na rubrica Banco do Brasil com os valores retidos
por mês, e não por retenção, como se fez na Impugnação.
Portanto, cabe apresentar a correspondência dos valores:
(...)
Faz-se, portanto, o aditivo em relação ao item 3. "Das Justificativas das
Parcelas Não confirmadas", 3.1 Imposto de Renda Retido na Fonte, alínea "a",
da Impugnação cm epígrafe.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.905 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930343/2012-38

5° CNPJ no 43.073.394/0529-35 — código da receita 1708 — valor R$
6.415,37:
O Informe de Rendimentos Financeiros, ano-calendário 2003, que ora se inclui
à impugnação se refere à retenção feita pela NOSSA CAIXA NOSSO BANCO,
sendo que o valor apresentado no PER/DCOMP de R$ 6.415,37 foi
integralmente rejeitado, resultando o saldo não confirmado de R$ 6.415,37.
(doc.6)
Cabe destacar que a NOSSA CAIXA NOSSO BANCO elaborou o Comprovante
em relação às retenções feitas em diferentes fundos de investimento, com os
valores retidos por mês, e não por retenção, como se fez na Impugnação.
Portanto, cabe apresentar a correspondência dos valores:
(...)
Faz-se, portanto, o aditivo em relação ao item 3. "Das Justificativas das
Parcelas Não confirmadas", 3.1 Imposto de Renda Retido na Fonte, alínea "g",
da Impugnação em epígrafe.
6o Valores retidos em CNPJ referente à Prefeitura do Município de São Paulo:
A Prefeitura do Município de São Paulo realizou retenção do imposto na fonte
em seu CNPJ 46.392.130/0003-80, no valor de R$ 16.407,32, conforme
demonstra documento anexado (doc. 7). Esses valores se referem aos seguintes
CNPJ, objeto da PER/DCOMP ora em discussão:
i) CNPJ n° 05.652.348/0001-87 — código da receita 1708 — valor R$ 988,09:
O valor refere-se à retenção feita pela SUBPREFEITURA
SANTANA/TUCURUVI, sendo que o valor apresentado no PER/DCOMP de R$
988,09 foi integralmente rejeitado, resultando o saldo não confirmado de R$
988,09.
O Comprovante da Prefeitura ora anexado, comprova o recolhimento do valor
de R$ 988,09, referente à Nota Fiscal n° 000776 de 28/10/2003.
ii) CNPJ no 05.658.353/0001-05 — código da receita 1708 — valor R$ 278,54:
O valor refere-se à retenção feita pela SUBPREFEITURA DA LAPA, sendo que
o valor apresentado no PER/DCOMP de R$ 278,54 foi integralmente rejeitado,
resultando o saldo não confirmado de R$ 278,54.
O Comprovante da Prefeitura ora anexado, comprova o recolhimento do valor
de RS 278,54, referente às Notas Fiscais no 000763, 000784 e 000796,
respectivamente de 28/10/2003, 07/11/2003 e 21/11/2003.
iii) CNPJ n° 49.269.236/0004-60 — código da receita 1708 — valor R$ 225,82
O valor refere-se à retenção feita pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS - SMSP, sendo que o valor
apresentado no PER/DCOMP de R$ 225,82 foi integralmente rejeitado,
resultando o saldo não confirmado de R$ 225,82.
O Comprovante da Prefeitura ora anexado, comprova o recolhimento do valor
de R$ 225,82, referente à Nota Fiscal n° 000694 de 23/07/2003.
Assim, necessário se elaborar a correspondência entre os valores apresentados
nestes três CNPJ no Razão Analítico da pessoa jurídica beneficiária Planservi e
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.905 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930343/2012-38

o Comprovante elaborado pela fonte pagadora Prefeitura do Município de São
Paulo:
(...)
A divergência a maior do valor retido na fonte pela Prefeitura do Município de
São Paulo, de R$ 14.914,87, se refere à parcela confirmada sob a rubrica
Prefeitura Municipal de São Paulo, CNPJ 46.392.130/003-80, conforme se
verifica pelo despacho decisório em relação a PER/DCOMP no
21544.77901.280907.1.7.02-4569.
Faz-se, portanto, o aditivo em relação ao item 3. "Das Justificativas das
Parcelas Não confirmadas", 3.1 Imposto de Renda Retido na Fonte, alíneas "b",
e "h", da Impugnação em epígrafe.
7° CNPJ n° 61.510.574/0001-02 — código da receita 1708 — valor R$
1.187,90:
O Informe de Rendimentos Financeiros, ano-calendário 2003, Segundo
Trimestre, que ora se inclui à impugnação se refere à retenção feita pelo
BANCO SANTANDER S/A, sendo que o valor apresentado no PER/DCOMP de
R$ 1.187,90 foi integralmente rejeitado, resultando o saldo não confirmado de
R$ R$ 1.187,90. (doc. 8)
Cabe destacar que o BANCO SANTANDER S/A elaborou o Comprovante em
relação às retenções feitas por mês, e não por retenção, como se fez na
Impugnação. O referido Informe refere-se apenas ao segundo trimestre.
Portanto, cabe apresentar a correspondência dos valores:
(...)
Faz-se, portanto, o aditivo em relação ao item 3. "Das Justificativas das
Parcelas Não confirmadas", 3.1 Imposto de Renda Retido na Fonte, alínea "1",
da Impugnação em epígrafe.
8° CNPJ no 71.832.679/0001-23 — código da receita 1708 — valor R$
1.925,98:
O Comprovante Anual de Retenção, ano-calendário 2003, que ora se inclui à
impugnação se refere à retenção feita pela COMPANHIA PAULISTA DE
TRENS METROPOLITANOS - CPTM, sendo que do apresentado no
PER/DCOMP de R$ 1.925,98 foram confirmados R$ 430,56, resultando o saldo
não confirmado de R$ 1.495,42. (doc. 9)
Cabe apresentar a correspondência dos valores:
(...)
A retenção é feita em meses anteriores pela responsável tributária, o que gerou
a divergência, com pode se verificar com o valor destacado de R$ 335,93, retido
em abril de 2003, mas apenas apontado no Razão da Requerente em julho do
mesmo ano, três meses depois.
Fica claro pela análise do comparativo, que a divergência ocorre em razão do
critério de apuração do fato gerador, motivado pela regência do artigo 647
(pagamento ou crédito), do RIR-Decreto n° 3000/99.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.905 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930343/2012-38

Faz-se, portanto, o aditivo em relação ao item 3. "Das justificativas das
Parcelas Não confirmadas", 3.1 Imposto de Renda Retido na Fonte, alínea "m",
da Impugnação em epígrafe.
9° CNPJ n° 17.262.213/0234-88 — código da receita 1708 — valor R$ 721,09:
Os documentos que ora se incluem à impugnação se referem à retenção feita
pela CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A, sendo que o valor
apresentado no PER/DCOMP de R$ 721,09 foi integralmente rejeitado,
resultando o saldo não confirmado de R$ 721,09. (doc. 10)
Cabe destacar que a CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A elaborou os
Comprovantes anexado com os valores retidos por mês, e não por Fatura de
Serviço e Nota Fiscal, como se fez na Impugnação.
(...)
A retenção é feita em meses anteriores pela responsável tributária, o que gerou
a divergência, com pode se verificar com o valor destacado de R$ 150,98, retido
em abril de 2003, mas apenas apontado no Razão da Requerente em julho do
mesmo ano, três meses depois. O valor de R$112,50 estaria no Comprovante do
ano de 2002 da responsável.
Fica claro pela análise do comparativo, que a divergência ocorre em razão do
critério de apuração do fato gerador, motivado pela regência do artigo 647
(pagamento ou crédito), do RIR-Decreto n° 3000/99.
Faz-se, portanto, o aditivo cm relação ao item 3. "Das Justificativas das
Parcelas Não confirmadas", 3.1 Imposto de Renda Retido na Fonte, alínea "d",
da Impugnação em epígrafe.” (os grifos em negrito são originais e os
sublinhados são desta Relatora)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES.
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto” (Súmula CARF no 80).
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo sujeito
passivo, quando objeto de declaração de compensação, devendo, para tanto, ser mantida
a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da utilização
daquele crédito.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.905 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930343/2012-38

Em sessão do dia 18 de setembro de 2019, a DRJ/RPO ao apreciar a Manifestação
de Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de
que:
(i)
o Despacho Decisório aponta, como motivo para o indeferimento, a não
comprovação de parte do IRRF declarado pela contribuinte como
antecipação do IRPJ do ano-calendário 2003, além da não confirmação
das compensações efetuadas por meio da DCOMP no
21430.24969.230307.1.7.02-5709;
(ii)
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (art. 373 do Código de Processo Civil ). In
casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo;
(iii)
mostra-se imprescindível, no caso de saldo negativo ou saldo credor de
IRPJ, que seja comprovada a regular apuração do tributo devido no
período, bem como as deduções efetivadas a título de antecipações, tais
como a efetiva retenção de IRPJ;
(iv)
a Contribuinte apresentou notas fiscais, faturas, Livros Razão e Diário,
documentos que, de forma isolada, não se mostram hábeis a comprovar
a efetiva retenção, uma vez que produzidos de forma unilateral pela
Contribuinte;
(v)
a Manifestação de Inconformidade deveria ser instruída com os
elementos de provas das alegações nela contidas;
(vi)
a Contribuinte apresentou, ainda que tardiamente, informes de
rendimentos relativos a algumas das retenções não confirmadas pelo
despacho decisório em litígio, razão pela qual, serão consideradas na
análise do crédito em litígio;
(vii)
excetuados os valores constantes dos informes de rendimento
apresentados pelos CNPJ no 00.000.000/0832-08 e no 43.052.497/0001-
02, todos os demais valores encontram-se devidamente declarados em
DIRF, razão pela qual serão somados às retenções consolidadas por
código;
(viii) para que sejam aceitos na composição do crédito de saldo negativo em
litígio os valores de IRRF excedentes ora localizados, é necessário que,
além da efetiva retenção, seja demonstrado o devido oferecimento à
tributação dos rendimentos respectivos;
(ix)
prevê a Lei 9.430/96, somente pode ser utilizado para deduzir do
imposto devido os valores retidos incidente sobre receitas oferecidas à
tributação no período em que retidos;
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.905 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930343/2012-38

(x)
as receitas de serviços e as receitas financeiras declaradas em DIPJ
ativa comportam os rendimentos sujeitos à retenção declarados em
DIRF, reconhece-se a totalidade do IRRF retidos nos códigos 1708,
3426 e 6800 na formação do saldo negativo do período (R$ 215.849,74);
(xi)
em relação às receitas de juros sobre capital próprio, não tendo sido
oferecidas à tributação, inviável reconhecer o montante retido sob o
código 5706 como antecipação do IRPJ devido;
(xii)
parte das deduções informadas nos informes apresentados, retidas no
ano-calendário anterior (2002), não pode ser aceita na formação do
saldo negativo do período. Isso porque somente as retenções efetuadas no
curso do período de apuração configuram antecipações do imposto
devido no encerramento do período, de forma que os valores retidos em
2002 deveriam ter sido deduzidos do IRPJ devido no ajuste anual do ano-
calendário de 2002;
(xiii) quanto à DCOMP no 26586.20596.231007.1.3.02-3809, verifica-se junto
aos sistemas da RFB que fora ela homologada por decurso de prazo;
(xiv) as receitas de serviço e financeiras constantes da DIPJ da contribuinte
comportam os rendimentos sujeitos à retenção, confirmam-se
antecipações de IRRF no valor de R$ 143.769,30 (1708), R$ 955,95
(3426) e R$ 1.659,19 (6800);
(xv)
não oferecidas à tributação quaisquer receitas de juros sobre o capital
próprio, inviável reconhecer as retenções efetuadas sob o código 5706
na formação do saldo negativo do ano-calendário 2001;
(xvi) quanto às estimativas compensadas com saldos negativos de períodos
anteriores, em verificação à DIPJ 2002, ano-calendário 2001, constatou-se
ser apenas a estimativa de janeiro de 2001, no valor de R$ 16.334,77;
(xvii) não foi localizada qualquer DCTF apresentada no período;
(xviii) verificado o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000, constatou-se
ter sido ele integralmente utilizado na compensação dos débitos de
estimativa de IRPJ de janeiro e outubro de 2002, por meio da DCOMP no
21194.89595, homologada por decurso de prazo;
(xix) o saldo negativo apurado em 1999 não fora suficiente para compensar
as estimativas apuradas no ano-calendário 2000, que por sua vez, como
antes mencionado, já havia sido integralmente utilizado nos débitos de
estimativa de IRPJ de janeiro e outubro de 2002, por meio da DCOMP no
21194.89595, homologada por decurso de prazo;
(xx)
o crédito de saldo negativo de IRPJ apurado em 2001 não fora
suficiente para quitar as estimativas de maio e junho de 2003, razão pela
qual, inviável reconhecê-las na formação do crédito do período;
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.905 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930343/2012-38

(xxi) por fim, conclui por reconhecer o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2003 no valor de R$ 25.637,79.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 634/665), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RPO sob a alegação de que:
(i)
a título de preliminar alega nulidade do processo por cerceamento do
direito de defesa, por falta de apreciação das provas apresentadas;
(ii)
a Prestadora adota o regime de competência e é obrigada a informar a
emissão da nota fiscal, mas o pagamento da nota pela Tomadora do
serviço, com a respectiva retenção na fonte do imposto de renda apenas
acontece em ano calendário posterior, em razão da adoção do regime de
caixa e isso gera inconsistência, criada pela própria legislação, mas cabe
assegurar o direito da Prestadora de se utilizar do seu crédito;
(iii)
a Recorrente precisa cumprir o regime de competência, para não sofrer as
consequências que o próprio acórdão apresentou no que tange ao artigo
273 do RIR/99, mas a empresa continua com o direito de compensar os
créditos quando tenham sido efetivamente retidos, nos termos da Súmula
CARF no 80;
(iv)
a retenção ocorreu dentro do mesmo ano calendário em que
compensada pela Recorrente;
(v)
requer-se a revisão da decisão para que as parcelas compensadas em
outro ano calendário sejam totalmente aceitas, permitindo que a
Recorrente compense os créditos decorrentes das retenções feitas pelos
CNPJ no 60.746.948/0001-12, valor de R$ 10.395,62, conforme
documento juntado à fl. 218; e, CNPJ no 60.509.015/0001-01, valor de R$
2.179,80;
(vi)
quanto às retenções nos valores de R$ 8.940,06 e R$ 16.916,44, a
Recorrente comprova através do Razão Analítico que tais retenções
ocorreram no ano de 2003.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.905 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930343/2012-38

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222.
Entretanto, o Recurso Voluntário não merece ser conhecido, por ausência de
pressuposto extrínseco de admissibilidade referente à tempestividade3.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
13/10/2020 (e-fl. 631), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 16/11/2020 (e-
fl. 633), ou seja, ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias após a ciência da decisão de primeira
instância, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19724. Confira-se:

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 “Como já dissemos, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal são requisitos que dizem respeito ao modo
de exercício do direito de recorrer. São, por isso, denominados requisitos extrínsecos.
Consiste a tempestividade na interposição do recurso dentro do prazo legalmente estabelecido. A inobservância do
prazo conduz à inadmissão do recurso, de modo que a decisão recorrida estará preclusa ou será transitado em
julgado para o recorrente.” In: ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo:
Processo de Conhecimento: Recursos: Precedentes. 20a ed., rev., atual.e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2021, p. 1.360.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.905 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930343/2012-38

Assim, a data a ser considerada como início da contagem5 seria o dia 14/10/2020
(quarta-feira) de forma que, a data limite para interposição de Recurso Voluntário seria o dia
12/11/2020 (quinta-feira), dia útil.
Contudo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário no dia 16/11/2020 (e-fl. 633),
claramente após o fim do prazo recursal:

Logo, o recurso não deve ser conhecido por este Colegiado, tornando-se definitiva
a decisão de primeira instância no âmbito administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do
Decreto n° 70.235/1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Sobre esse ponto, destaca-se a jurisprudência deste Conselho:
RECURSO INTEMPESTIVO É definitiva a decisão de primeira instância quando
não interposto recurso voluntário no prazo legal. Não se toma conhecimento de
recurso
intempestivo
Recurso
Voluntário
Não
Conhecido.
(Processo
n°
15983.000679/200772. Acórdão n° 2402002.674. Sessão de 19/04/2012. Relatora Ana
Maria Bandeira, g.n.)

5 Conforme regra do artigo 5° do Decreto n° 70.235/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.

Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.905 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930343/2012-38

RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO. INTEMPESTIVO. É assegurado ao Contribuinte
a interposição de Recurso Voluntário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data
da ciência da decisão recorrida, após esse prazo legal considera-se intempestivo o
recurso. Recurso Voluntário não conhecido. (Processo n° 10665.904971/201211.
Acórdão
n°
3301003.902.
Sessão
de
29/06/2017.
Relator
Luiz Augusto do Couto Chagas, g.n.)
Logo, descumprido o pressuposto de admissibilidade, não se conhece do Recurso
Voluntário por intempestividade.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por ausência do
requisito extrínseco de admissibilidade referente à tempestividade, consequentemente mantendo
íntegro o acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 705
DF CARF MF
Original